Tribunal: TJMT
Processo: 1007626-74.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007626-74.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR REVELES PEREIRA JUNIOR - CPF: 001.862.921-04 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – SUPOSTA INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO DO FGTS – DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

2.

Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE, o prazo prescricional na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ademir Reveles Pereira Júnior

contra

a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Cobrança nº 1007626-74.2017.8.11.0002
, ajuizada em desfavor do citado Município, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar nulo o contrato de trabalho firmado entre as partes e, consequentemente, reconhecer o direito do autor ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado, observada a prescrição quinquenal (05.10.2012), extinguindo o feito com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado o apelante recorreu, aduzindo, preliminarmente e exclusivamente, a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, em virtude da declaração de nulidade do contrato temporário.

Argumenta que os contratos de trabalho firmado entre as partes são nulos e, portanto, deveriam as partes voltar ao
status quo ante
, elidindo-se as obrigações trabalhistas uma para com a outra, porém, sem desconsiderar os efeitos do vínculo, que confere ao trabalhador não apenas o saldo do salário, mas também o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme Enunciado 363 do TST.

Diante disso, requer
“seja acolhido o presente recurso, reformando a decisão
tão somente para que seja afastada a prescrição quinquenal
, bem como seja reconhecido o vínculo trabalhista/empregatício de todo o período laborado, e, declarada a nulidade contratual, com unicidade de vínculo, com o fito de condenar o Recorrido no pagamento do FGTS e demais verbas pleiteadas a incidir sobre o salário da parte Apelante durante todo período laborado.”
(Id. 29422009).

Instado a manifestar-se, o Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões ao recurso, rebatendo os argumentos aduzidos e pugnando pelo seu desprovimento (Id. 29422014).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto,
deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (Id n. 314419020).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifico que a pretensão consiste na condenação do
Município de Várzea Grande

ao recolhimento do FGTS em favor de
Ademir Reveles Pereira Junior
, em virtude da nulidade da contratação temporária levada a efeito.

Insta consignar que o autor, ora apelante, emendou a inicial pleiteando a exclusão de verbas rescisórias, mantendo somente o pedido de nulidade do contrato e o recolhimento do FGTS.

Após o trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente em parte a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de Ademir Reveles Pereira Junior na ação de cobrança decorrente de contrato nulo c/c indenizatória por danos morais proposta em face da Prefeitura Municipal de Várzea Grande
, para declarar nulo o contrato de trabalho firmado entre as partes e, consequentemente, o direito do autor ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado, observada a prescrição quinquenal (5.10.2012), declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
(...)”
(id.29422005).

Conforme relatado, o autor, ora
apelante, interpôs recurso de apelação pleiteando
exclusivamente

prejudicial de prescrição quinquenal
, sob o argumento de inaplicabilidade em ação que se reconhece a nulidade da contratação, conforme entendimento do STF ao julgar o ARE 709.212.

Sem razão o apelante.

Sobre a prescrição, o juízo
a quo
manifestou-se nos seguintes termos:

“(... )

Inobstante a regra constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942.

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte:

‘“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se originarem”’

O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo reproduzido:

‘“O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.”’

Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 56/2015, estabelece o seguinte:

‘“Art. 7º. Para os fins do disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrentes."’

A jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo:

‘“Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”’

Assim, considerando que a ação foi proposta em 5.10.2017, eventuais verbas devidas ao autor anteriores ao quinquênio que antecede essa data (5.10.2012) estarão prescritas.. (...)”
(id.294220055)

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as ações pessoais movidas em desfavor da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo de 05 (cinco) anos, incluindo qualquer parcela cobrada e FGTS, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que assim estabelece,
in verbis
:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Outrossim, verifica-se que a interpretação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça foi extraída do art. 3º do referido Decreto, pelo qual
“quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”.

In casu
, como bem dito na sentença, o apelante ajuizou a ação de cobrança em 05/10/2017, logo, forçoso seja reconhecida a prescrição de todas as verbas anteriores à sua propositura, ou seja, a partir de 05/10/2012.

Dessa feita, rejeito a prejudicial de prescrição arguida pelo apelante.

Quanto aos argumentos referentes ao direito ao recolhimento do FGTS, verifico que o apelante carece de interesse recursal, uma vez que tal pleito foi acolhido na sentença combatida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020